Tribunal: TJPA
Processo: 0003480-50.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003480-50.2013.8.14.0006

RECORRENTE: HIGOR LADEIRA DE MENEZES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. REQUISITOS NÃO AFERIDOS DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
2 –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE LESÃO CORPORAL ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO.
3 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. INCIDÊNCIA FUNDAMENTADA NA SENTENÇA.
4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HIGOR LANDEIRA DE MENEZES
, contra sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, inciso IV, c/c Art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, pugna o réu por sua absolvição, arguindo que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, demandou pela desclassificação do ilícito para o de lesão corporal, sob o fundamento de que não foi comprovado o
animus necandi.
Por fim, requereu o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sustentando que elas não foram demonstradas no curso da instrução, além do prequestionamento de toda a matéria suscitada.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, no dia 27/03/2013, às 18h40min, no CIJAM (Centro de Internação de Jovem e Adulto Masculino) localizado à BR-316, Rua Cavalcante, bairro Levilândia, Ananindeua, os denunciados JOSÉ VICTOR SOUZA DE MIRANDA, ALEX BANDEIRA GUIMARÃES, HIGOR LADEIRA DE MENEZES, armados de pequenos pedaços de barras de ferro e fragmentos de cerâmica, desferiram golpes na vítima DIEGO DA COSTA CORRÊA, provocando-lhes as lesões descritas nos laudos periciais acostados no processo e fotografias anexadas.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Irresignado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs o presente recurso pleiteando, inicialmente, por sua absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
. Por fim requereu o afastamento das qualificadoras reconhecidas na sentença, bem como, o prequestionamento de toda a matéria.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Com efeito
, a materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelo exame de lesão corporal nº 19218/2013, o qual aponta a existência de múltiplas feridas incisas suturadas em região frontal, região deltoidiana direita, região escapular direita, antebraço direito e perna direita entre 0,5 e 11 cm, corroborado pelo laudo de levantamento de local nº. 84/2013.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 12.05.2023, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE, tendo as testemunhas Aguilon Rafael Lourenço Barbosa e Joel dos Reis Brito, agentes prisionais, narrado a ação delitiva, apontando o réu Higor Landeira de Menezes como um dos autores dos golpes desferidos contra a vítima (os outros dois corréus faleceram no curso do processo), tendo ele confessado a prática delitiva na mesma audiência, contudo, alegou que o fez para se defender das ameaças do ofendido, e que não tinha a intenção de mata-lo.

Assim, certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
, devendo ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor do réu, a fim de que seja ela submetida ao Conselho de Sentença, não havendo que se falar, portanto, na pleiteada desclassificação da conduta imputada ao réu para a de lesão corporal, hipótese admissível apenas, quando não houver qualquer dúvida acerca da inocorrência de dolo.

Nesse sentido colaciono o seguinte precedente,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Em sequência, é oportuno destacar que a tese de legitima defesa suscitada pelo recorrente não restou demonstrada de forma extreme de dúvidas no curso da instrução, especialmente em razão dos relatos da testemunha de acusação e da própria confissão do acusado, bem como dos vestígios aferidos no laudo pericial dando conta de que o ofendido recebeu diversos golpes com instrumento cortante em regiões vitais, de modo que acervo probatório produzido não permite aferir de plano a ocorrência da aludida excludente de ilicitude, a qual deve ser dirimida em definitivo pelo Tribunal do Júri. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, esta Corte orienta não ser possível, na via eleita do recurso especial, o exame de eventual ofensa a preceito de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Por derradeiro, pugnou
a Defesa pela
exclusão das qualificadoras
de motivo fútil e do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tese que também
não merece provimento
, a uma, porque o juízo, na sentença, já afastou a incidência da qualificadora pelo motivo fútil, a duas, porque o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi adequadamente fundamentado na pronúncia, e não demonstrada de plano sua inaplicabilidade à hipótese, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

No caso dos autos, apontou o juízo na pronúncia:

“(...)

Quanto à qualificadora do motivo fútil, não se encontra presente, pois não se confirmou, pela prova produzida, o mínimo de aparência de que o réu praticou o delito em razão de a vítima ter sido considerada delatora, pois as testemunhas não souberam esclarecer a respeito da motivação do crime, ao passo que o réu alegou ter-se dado o fato em razão de ameaça feita pelo ofendido anteriormente.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo, em tese, presente, já que o denunciado, juntamente com outros dois agentes, surpreendeu a vítima ao golpeá-la com estoques em ataque simultâneo no interior da cela em que estavam internados.

(...)”

Portanto, constata-se que
foram apresentados na sentença de pronúncia os elementos fáticos que subsidiam a incidência da qualificadora
, que não se mostra patentemente incabível na hipótese, não havendo causa para sua exclusão neste momento processual, competindo a apreciação da matéria ao Tribunal do Júri.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024